Tribunal: TJSP
Processo: 1007964-93.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS PELOS AUTORES QUE SE MOSTROU ADEQUADO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PRECEDENTE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA MODERADA – AÇÃO PROCEDENTE –

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS PELOS AUTORES QUE SE MOSTROU ADEQUADO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PRECEDENTE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA MODERADA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.